Tribunal: TJDFT
Processo: 0730857-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO. ENCARGO A SER SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor da ação exibitória o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na hipótese em que não tenha pleiteado, em momento anterior à propositura da ação, a exibição dos documentos no âmbito extrajudicial, ou quando o réu não tenha oferecido resistência à pretensão, apresentando, logo após a citação, os documentos solicitados pelo autor.
2. Inexistindo resistência da parte requerida, que, após ser citada, apresentou toda a documentação solicitada, incumbe à parte autora da ação o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tal como estabelecido na sentença.
3. Apelação cível conhecida e não provida.